Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000697-26.2020.8.11.0000
Impetrante: David Seabra Júnior
Paciente: Felipe da Costa Miranda
Impetrado: 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe da Costa Miranda, apontando como autoridade coatora o juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente é acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cuja denúncia teria partido de uma interpretação equivocada por parte da autoridade policial, “que acreditava que o pretenso beneficiário estava negociando entorpecentes, quando na verdade encomendava produtos paraguaios para revenda”.
Aduz, em síntese, que a prisão do paciente já perdura 1 ano e 3 meses, ou seja, por tempo superior ao que seria razoavelmente aceitável, sem previsão para prolação de sentença, e que, além disso, não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, cuja prisão, na hipótese, foi mantida com base em argumentos genéricos, sem considerar seus predicados pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade, nem mesmo a possibilidade de substituição por cautelares diversas.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, com a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente possa aguardar o desfecho do processo em liberdade.
Com a inicial juntou a cópia do andamento do processo, emitido pelo site deste egrégio Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não se sabe ao certo o motivo da suposta demora na prestação jurisdicional, revelando-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem.
A respeito dos requisitos da prisão, verifica-se do teor da decisão constante de p. 14 que, aparentemente, a medida excepcional está justificada na gravidade concreta do delito, diante da elevada quantidade de droga apreendida (mais de 110 kg de maconha).
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator